Tribunal: TJBA
Processo: 8023516-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023516-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO JESUS MOURA FILHO Advogado(s): FLAVIO VICTOR DOS SANTOS APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, afastando as alegações de iliquidez do título e de quitação do débito referente a contrato de consórcio. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o contrato de consórcio de consorciado contemplado, junto ao contrato de alienação fiduciária em garantia, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; (iii) saber se o apelante comprovou a quitação integral da dívida executada; e (iv) saber se houve litigância de má-fé por parte do recorrente. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. O recurso de apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos legais, ainda que reitere argumentos da petição inicial. 4. O contrato de participação em grupo de consórcio de consorciado contemplado é, por força de lei, um título executivo extrajudicial. Além disso, o contrato de alienação fiduciária em garantia, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, também possui força executiva. 5. A apuração do saldo devedor por meio de simples cálculos aritméticos, a partir de extrato detalhado, não retira a liquidez do título. Caberia ao devedor, ao alegar excesso, apresentar o valor que entende correto, o que não ocorreu. 6. A alegação de quitação não se sustenta, pois os pagamentos comprovados referem-se à adesão ao grupo e ao lance para a contemplação. A dívida executada corresponde às parcelas remanescentes, vencidas após a liberação do crédito, sobre as quais não há prova de pagamento. 7. Não se configura litigância de má-fé a interposição de recurso com base em argumentos improcedentes, por se tratar de exercício regular do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O contrato de participação em grupo de consórcio de consorciado contemplado constitui título executivo extrajudicial, conforme expressa disposição do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008. 2. A força executiva é reforçada pela existência de contrato acessório de alienação fiduciária em garantia, que, assinado pelo devedor e duas testemunhas, enquadra-se no art. 784, III, do CPC. 3. O ônus de provar o pagamento da dívida recai sobre o devedor, não sendo suficiente a impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo credor." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC, arts. 80; 85, § 11; 373, II; 784, III e XII; 917, § 3º; 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0728077-76.2018.8.07.0001, Rel. Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, j. 15.07.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023516-26.2022.8.05.0001, em que é apelante JULIO JESUS MOURA FILHO e apelado(s) MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.